Tribunal: CARF
Processo: 15940.720024/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva - gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito, aquisições de veículos e despesas incompatíveis com a renda disponível no período investigado.
OBRIGATORIEDADE DA GUARDA DE DOCUMENTOS.
A pessoa física está obrigada a guardar e conservar em ordem, enquanto não extintas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os documentos e papéis relativos às atividades realizadas, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância somente determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências/perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PROVA. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Incumbe ao contribuinte apresentar com a impugnação as provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do contribuinte, não implica a necessidade dilação probatória em sede recursal com o objetivo de produzir provas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720024/2012-88
ACÓRDÃO
2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLEILTON DE AZEVEDO FONTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva -
gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito, aquisições de
veículos e despesas incompatíveis com a renda disponível no período
investigado.
OBRIGATORIEDADE DA GUARDA DE DOCUMENTOS.
A pessoa física está obrigada a guardar e conservar em ordem, enquanto
não extintas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os documentos e
papéis relativos às atividades realizadas, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância somente determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências/perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
2
PROVA. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Incumbe ao contribuinte apresentar com a impugnação as provas em
direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a
fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos. A deficiência da defesa na
apresentação de provas, sob responsabilidade do contribuinte, não implica
a necessidade dilação probatória em sede recursal com o objetivo de
produzir provas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte retro identificado foi lavrado, em 08/03/2012, o Auto de
Infração - IRPF de fl(s). 428/434, que lhe exige o recolhimento do crédito
tributário no montante de R$74.614,88, sendo R$36.786,91 de imposto,
R$27.590,18 de multa de ofício (passível de redução) no percentual de 75%
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
3
(setenta e cinco por cento), e R$10.237,79 de juros de mora, calculados até
02/2012.
Decorreu o lançamento da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte e de
acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a fls. 430/431 foi
apurada omissão de rendimentos tendo em vista a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível, nos valores ali discriminados, tudo
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, a fls. 405/410, e Demonstrativo
da Variação Patrimonial a fls. 411/427.
Do citado Termo de Verificação Fiscal, se extrai os seguintes esclarecimentos e
justificativas para o lançamento.
1) iniciou-se a ação fiscal no contribuinte, em 18/05/2011, conforme Termo de
Início do Procedimento Fiscal de fls. 4/5, por meio do qual lhe foi solicitado a
apresentar Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2009/2008, por omisso, a
totalidade das faturas de cartão de crédito emitidas em seu nome, acompanhadas
dos respectivos comprovantes de pagamento, e documentos comprobatórios de
aquisição e respectivo pagamento de veículos automotores, além dos
comprovantes de dispêndios com a manutenção desses bens (combustível,
mecânica, IPVA, etc); em resposta o intimado entregou declaração se dizendo
isento do IRPF/2009, certificados de compra e venda de veículos, documentos
relativos a financiamentos e de repasse de veículos a terceiros sem a oportuna
atualização nos cadastros do Detran; quanto aos cartões de crédito, limitou-se a
declarar que os utilizou para quitação dos numerosos financiamentos de veículos
contraídos no período; na falta de apresentação das faturas de cartões de crédito,
foi emitida RMF às instituições financeiras administradoras dos cartões
movimentados pelo contribuinte em 2008, que atenderam à solicitação dentro do
prazo estipulado;
2) procedeu-se a diligências junto ao Cinetran, com o fito de verificar o histórico
do Renavam de veículos em nome do contribuinte e em diversas concessionárias
para fins de se verificar as circunstâncias em que foram efetivadas as vendas
desses veículos, o que levou a conclusão de que, quando novos, foram adquiridos
por terceiros, e depois, já usados, foram adquiridos pelo contribuinte,
diretamente dos proprietários; diligenciou-se ainda na empresa Bucchi de Oliveira
& Oliveira Ltda-ME para verificação da compra de uma motocicleta e sua forma de
pagamento;
3) intimou-se o fiscalizado a esclarecer sobre as compras e vendas dos veículos,
tendo alegado que todos foram financiados e que efetuou os pagamentos através
de débito em conta corrente e nos cartões de crédito; foram emitidas novas RMF
para as instituições financeiras solicitando documentos relativos aos
financiamentos em nome do contribuinte e extratos bancários de suas contas
correntes, tudo no período investigado; os documentos obtidos corroboraram
que parte dos financiamentos foram quitados via débitos em conta corrente;
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
4
4) após análise, foi elaborada a planilha de fluxo financeiro mensal do
contribuinte para o período de 01/01/2008 a 31/12/2008, levando em
consideração as remunerações contidas nas páginas de sua Carteira de Trabalho
Previdência Social e consultas nos sistemas corporativos da RFB, visto que não
houve apresentação de DAA; foi ele, então, intimado para que se manifestasse
acerca dos valores lançados; findo o prazo se manteve inerte;
5) a seguir, a autoridade fiscal detalha alguns dos valores considerados como
recursos e aplicações, cita a legislação referente a sinais exteriores de riqueza,
dispêndios incompatíveis com renda disponível, e concluindo pelo lançamento de
omissão de rendimentos consubstanciado no AI constante do presente processo.
As intimações lavradas e os documentos oferecidos pelo investigado e obtidos
pela Fiscalização constam apensados a fls. 4/403.
Cientificado da exigência, o interessado apresentou a impugnação de fls. 440/441,
instruída apenas com a cópia do AI, a fls. 443/450. Nessa oportunidade, contesta
o feito fiscal alegando que as informações lançadas estão incompletas, dizendo
faltar o extrato do cartão de crédito do Banco Itaú, onde afirma estar as provas de
"...tem 61 lançamentos de pagamentos de cartão que temos que confrontar com o
extrato que solicitei. Foi gerado um valor de R$113.702,02 com esses pagamentos
de cartão. Estes lançamentos fogem da verdade, e tem que ser provados". Cita
como exemplo: "no dia 08/02/2008 foi pago o cartão unicard no valor de
R$3.000,00, o fiscal me disse que se foi pago, então o dinheiro saiu de algum
lugar. Mas eu já declarei que efetuava estes pagamentos através de outro cartão
de crédito. E a receita não tem em mãos o extrato deste cartão. Solicitei este
extrato junto ao banco, estou aguardando chegar..."
Segue relatando que:
Tem vários pagamento que fiz através do outro cartão.
Tem outro fato que é a compra do veículo Pálio placa gkr-9944, no recibo a
compra saiu com o valor de R$19.800,00, e eu paguei R$16.000,00, e peguei um
empréstimo no valor de R$18.000,00, ficando com o crédito de R$2.000,00 que me
ajudou a pagar as primeiras parcelas.
Teve outro bem que foi lançado no dia 04/08/2008 com o valor incorreto, uma
moto yamaha placa doy-6936, aparece que foi pago R$10.700,00, e eu paguei
R$8.500,00 e financiei R$8.000,00, dando apenas R$500,00 de entrada.
Tem mais um caso, foi lançado no dia 03/06/2008, aquisição do veículo corsa
placa afp-9515 no valor de R$13.500,00, sendo que eu paguei R$11.800,00.
Quer descobrir, vai atrás da pessoa que eu comprei, assim terá provas concretas.
Alega, ainda, que vários itens dos demonstrativos têm que ser mudados, pois sua
esposa também trabalhava no ano de 2008 e pagava algumas contas, telefone,
financiamento do Unibanco no valor de R$351,83, financiamento de carro no
valor de R$360,69. Afirma que 61 lançamentos de pagamentos de cartões que
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
5
fogem da verdade, têm que ser confrontados com o extrato do Banco Itaú S/A
que solicitou.
Posteriormente, a fls. 457/496, o impugnante apresenta outros documentos em
sua defesa, emitidos pelo Unicard, Itaucard e HSBC, de empréstimos efetuados
junto ao Banco Real, documentos do Serasa, recibos do sacado do Bradesco em
nome de Daniele Cristina Alcantara B Fontes.

Sobreveio o acórdão no 09-58.676, proferido pela 6a Turma da DRJ/JFA (fls. 499-
510), que entendeu pela procedência parcial da impugnação para “eximir o contribuinte do
recolhimento da parcela do imposto suplementar no valor R$7.447,38, bem como dos respectivos
consectários legais” e “exigir do contribuinte o recolhimento da parcela restante do imposto
suplementar, no valor de R$29.339,53, sujeita à multa de ofício (passível de redução) de 75%
(setenta e cinco por cento) e aos juros de mora devidos no ato do efetivo recolhimento”, nos
termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva - gastos referentes à
quitação de faturas de cartão de crédito, aquisições de veículos e despesas
incompatíveis com a renda disponível no período investigado.
OBRIGATORIEDADE DA GUARDA DE DOCUMENTOS.
A pessoa física está obrigada a guardar e conservar em ordem, enquanto não
extintas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os documentos e papéis
relativos às atividades realizadas, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância somente determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências/perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis. Impugnação
Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

A decisão recorrida reconhece, com base no Termo de Verificação Fiscal (fls. 405-
427) que parte das alegações da Recorrente foram comprovadas, notadamente com relação à
realização do pagamento de faturas de cartões de crédito com outros cartões, o que infirmou uma
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
6
das presunções fiscais de que houve omissão de rendimento eis que as faturas não foram pagas
com recursos da Recorrente.
Cientificada da decisão de primeira instância em 07/12/2015 (fl. 513), a Recorrente
interpôs, em 06/01/2016, Recurso Voluntário (fls. 514-517), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o ano de 2008 foi de dívida e que não houve
qualquer acréscimo patrimonial e apresenta novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação, por parte da Recorrente, de que as
manifestações de riqueza realizadas no curso do ano de 2008 não configuraram como acréscimo
patrimonial a legitimar o lançamento por omissão de rendimentos. Trata-se de presunção da
existência de renda pela manifestação de consumo expressada pela Recorrente sem que a fonte
seja justificada, conforme demonstrativos de fls. 387-403.
A Recorrente alega em sede de impugnação argumentos genéricos, embora
exemplifique que não realizou o pagamento de algumas das faturas imputadas como “renda
realizada” por ter utilizado o crédito de outro cartão para este fim, o que era uma prática
frequente para postergar o vencimento de suas dívidas e apresentou vários documentos. Com
base nestes documentos a DRJ entendeu pela parcial procedência e excluiu os pagamentos
relativos ao cartão combustível HSBC, cartão Unicard, cartão visa HSBC. Não obstante a exclusão
nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008, ainda restou uma diferença negativa entre
a justificativa apresentada pela Recorrente e as aplicações realizadas – isto, após a realização de
farta diligência com os bancos envolvidos.
Em sede recursal, a Recorrente apresenta diversos documentos e faturas para
corroborar com seu pleito de que desde janeiro de 2008 já realizava a prática de pagar faturas de
cartão com crédito de outros cartões, embora só consiga comprovar essa realização a partir de
setembro de 2008, sendo necessário obter os extratos junto ao banco para comprovar os demais
períodos. Além disso, apresenta documento que comprovaria a realização de financiamento da
moto, de modo que o pagamento imputado como renda teria sido, em verdade, pago a crédito,
que consiste em extrato de empréstimo bancário no importe de R$ 9.170,00.
Ocorre que, conforme apregoa o artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235, de 1972, com a
apresentação de impugnação há a preclusão do direito à produção probatória, sendo possível
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
7
juntar documentos que não puderam ser juntados por motivo de força maior, documentos
supervenientes à apresentação da defesa ou que se prestem para fundamentar alegações novas
trazidas no processo pelo acórdão recorrido.
O documento apresentado extemporaneamente, por não se amoldar às hipóteses
previstas no artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235, de 1972, não pode ser conhecido neste momento
processual, questão que é reiterada no âmbito desta turma, conforme se depreende da ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2011
PROVA. INDEFERIMENTO DILAÇÃO PROBATÓRIA. Incumbe ao contribuinte
apresentar com a impugnação as provas em direito admitidas, precluindo o
direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de
força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. A deficiência da
defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do contribuinte, não
implica a necessidade dilação probatória em sede recursal com o objetivo de
produzir provas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA. DIRETO À DEDUÇÃO. Da legislação depreende-se
que no caso de despesas com pensão alimentícia, pagas em face das normas do
Direito de Família, a legislação tributária estabelece que se comprova a obrigação,
simultaneamente:

com a apresentação da decisão judicial, do acordo homologado
judicialmente ou da escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
n.o 5.869/1973, onde é possível conhecer os termos da obrigação
(quantum a ser pago, data de início, nomes dos beneficiários e
alimentante etc.); e

com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos
recursos aos alimentandos.
(Acórdão no 2202-010.559, processo no 10825.722077/2013-17, relatora Sonia de
Queiroz Accioly, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
Segunda Seção de Julgamento, sessão de 07/03/2024, publicada em 22/03/2024)

Assim, em homenagem à colegialidade, deixo de apreciar o referido documento por
não ter se instaurado a competência do CARF. Destaco, por oportuno, que caberá à Recorrente
pleitear a revisão de ofício do crédito mediante petição para que o referido documento seja
cotejado e, se for o caso, seja revista a base de cálculo do lançamento com relação a esta parcela e
outras que venham a ser comprovadas.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
8
Ademais, considerando que a prova suplementar foi o único argumento inovador
deduzido pela parte, e que as provas apresentadas em conjunto da impugnação já levaram ao
acolhimento parcial do seu pleito, que só não foi maior por falta de provas, adiro à
fundamentação da decisão recorrida que adoto como razões deste julgado, conforme autorizado
pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

A impugnação apresentada, de acordo com o despacho de fl. 454, é tempestiva e,
estando também revestida dos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, dela toma-se conhecimento.
De início, cumpre mostrar que a apuração de sinais exteriores de riqueza está
amparada pelo art. 6o, da Lei no 8.021/1990:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor
e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5° (revogado pela Lei no 9.430/96)
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Como se vê, o art. 6o, §1o, da Lei 8021/1990 é patente ao dispor sobre o conceito
de sinais exteriores de riqueza : "considera-se sinal exterior de riqueza a
realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte".
Pela interpretação do citado texto legal não há dúvidas de que a apuração de
sinais exteriores de riqueza não está restrita somente àqueles possuidores de
bens de grande valor, mas a todos, independentemente do tamanho do
patrimônio que possui, desde que a autoridade tributária apure que tenham
realizado, durante o período investigado, gastos superiores à renda declarada.
Nesse sentido, com o advento da Lei no 7.713/1988 foi determinado que a
apuração de sinais exteriores de riqueza/acréscimo patrimonial a descoberto
fosse efetuada mensalmente, consoante disposto nos seus artigos 2o e 3o:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
9
“Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Esse dispositivo legal determinou, para se verificar uma possível ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto, que o confronto das aplicações de recursos
com os rendimentos auferidos, deveria ser mensal, permitindo evidenciar a
eventual omissão de rendimentos no período investigado.
Via de regra, para impugnar as informações relativas à ocorrência de fato gerador,
contidas nas declarações de ajuste, a autoridade deve estar munida de provas.
Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador - as
chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
É o caso da tributação do acréscimo patrimonial não justificado, conforme o
disposto no artigo 3o da Lei 7.713/1988, em seu parágrafo 1o, antes citado.
Portanto, a própria lei define que na ocorrência de um acréscimo patrimonial
incompatível com os rendimentos declarados presume-se a existência de
aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda, estando correto o
lançamento.
O acréscimo patrimonial a descoberto/sinais exteriores de riqueza é também
configurado por gastos com cartão de crédito, nos casos em que geraram excesso
de dispêndio sobre a renda disponível.
O lançamento em foco teve origem em levantamento levado a efeito pela
Fiscalização Federal contra o contribuinte, referente a gastos com cartões de
crédito e compra e venda de veículos automotores, e outras despesas, tudo
durante o período de 01/01/2008 a 31/12/2008, mês a mês, ficando claro ter
havido gastos incompatíveis com a renda disponível, representando sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial a descoberto ou variação
patrimonial não justificada.
A norma legal permite o arbitramento de rendimentos quando caracterizado que
o contribuinte realizou gastos incompatíveis com sua renda disponível, sendo
considerados como sinais exteriores de riqueza que irão servir como base de
cálculo do imposto de renda.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado
de provar, no caso concreto, a omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte
a prova em contrário. É o que se depreende dos seguintes dispositivos do Código
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
10
de Processo Civil, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.....
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No texto abaixo reproduzido (extraído de Imposto sobre a Renda de Pessoas
Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979-pág.806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com
muita clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Ao contribuinte, então, se pretende refutar a presença da omissão de
rendimentos estabelecida contra ele, cabe provar por meio de documentação
hábil e idônea que seus gastos tiveram origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos à tributação definitiva, já tributados exclusivamente na fonte ou que já
integravam seu patrimônio em 31 de dezembro do ano anterior ao do acréscimo
apurado.
Na peça impugnatória apresentada, a fls. 440/441, o investigado contesta,
relativamente às compras e vendas de veículos, o seguinte:
1) embora no recibo do veículo Palio, placa GQR-9944, conste como valor da
transferência R$19.800,00, pagou apenas R$16.000,00, tendo pego um
empréstimo de R$18.000,00, ficando com um crédito de R$2.000,00;
- sobre a ter pago um valor inferior ao constante do recibo de fl. 171 não ofereceu
qualquer prova hábil e idônea que dê suporte a tal argumento, logo, não há como
ser acatado, devendo ser mantido, por esse motivo, os valores lançados pela
autoridade fiscal para essa operação, cabendo ressaltar que no fluxo financeiro, fl.
416, foram considerados os valores de R$19.800,00, como aplicação, e de
R$18.000,00, como origem.
2) embora no recibo do moto yamaha, placa DOY-6936, conste como valor da
transferência R$10.700,00, pagou apenas R$8.500,00, tendo pego um
empréstimo de R$8.000,00, dando apenas R$500,00 de entrada;
- sobre a ter pago um valor inferior ao constante do recibo de fl. 232 não ofereceu
qualquer prova hábil e idônea que dê suporte a tal argumento, logo, não há como
ser acatado, devendo ser mantido, por esse motivo, os valores lançados pela
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
11
autoridade fiscal para essa operação, cabendo ressaltar que no fluxo financeiro, fl.
420, foram considerados os valores de R$10.700,00, como aplicação, e de
R$8.000,00, como origem.
3) embora no recibo do veículo Corsa, placa AFP-9515, conste como valor da
transferência R$13.500,00, pagou apenas R$11.800,00;
- sobre a ter pago um valor inferior ao constante do recibo de fl. 226 não ofereceu
qualquer prova hábil e idônea que dê suporte a tal argumento, logo, não há como
ser acatado, devendo ser mantido, por esse motivo, os valores lançados pela
autoridade fiscal para essa operação, cabendo ressaltar que no fluxo financeiro, fl.
416, foi considerado o valor de R$13.500,00, como aplicação.
Quanto ao argumento de que sua esposa trabalhava em 2008, tendo pago
algumas das contas constantes do fluxo financeiro elaborado pela autoridade
fiscal: de telefone, financiamento do Unibanco - R$351,83, financiamento de
carro - R$360,69, nada foi apensado aos autos para demonstrar sua veracidade.
Registre-se que apenas foi anexado à fl. 493 um recibo do Bradesco em nome de
Daniele Cristina Alcântara B Fontes, no valor de R$119,68 e datado de
12/11/2008, despesa essa não incluída no referido fluxo financeiro - fl. 425. Logo,
descabe a consideração de tal argumento.
A respeito das faturas de cartões de crédito, o impugnante alega que a
Fiscalização ao fazer o levantamento dos pagamentos dessas faturas dispunha de
informações incompletas; faltaram aquelas referentes ao seu cartão de crédito do
Banco Itaú S/A, o Itaucard. Afirma que por meio deste cartão efetuava
pagamentos das faturas de outros cartões, sendo que os extratos
correspondentes não foram entregues a RFB quando das intimações às
instituições financeiras. Por esse motivo, solicitou ao Banco Itaú S/A os
respectivos extratos, para demonstrar que não utilizava dinheiro na quitação de
faturas, mas um outro cartão.
O contribuinte fez anexar aos autos, em aditamento à impugnação, os
documentos de fls. 460/496, entre os quais constam, algumas faturas de cartões
Itaucard, comprovantes de pagamentos de cartões de crédito, especialmente do
Unicard, comunicados do Serasa, do Serviço de Proteção ao Crédito, cartas de
cobranças do Unicard e do Itaucard.
Primeiramente, sobre o documento de fl. 472, referente a um empréstimo obtido
pelo fiscalizado junto ao Banco Real, no valor de R$9.170,00, liberado em
24/11/2008, cumpre esclarecer que esse empréstimo foi considerado pela
Fiscalização no fluxo financeiro, consoante se pode notar à fl. 425. Além desse, o
documento de fl. 493, em nome de Daniele Cristina Alcântara B Fontes, já foi
objeto de análise anteriormente.
Com relação às faturas dos cartões Itaucard: cartão final 9379, vencimento
01/11/2008 - fl. 464; cartão final 9977, vencimento 01/09/2008 - fl. 466; cartão
final 9379, vencimento 01/12/2008 - fl. 468; cartão final 9379, vencimento
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
12
01/02/2009 - fl. 486; cartão final 9977, vencimento 01/02/2009; cartão final 9379,
vencimento 01/03/2009 - fl. 490; e cartão final 9977, vencimento 01/12/2008 - fl.
496, pode-se verificar, por meio da coincidência de datas e valores discriminados
nas faturas, que de fato o contribuinte utilizava esses cartões de crédito Itaucard
para pagamento de outros cartões, especialmente dos Unicard e HSBC
Combustível.
Essa constatação, no entanto, se confirmou somente para o período de 09/2008 a
03/2009, correspondente às faturas apresentadas. Logo, descabe admitir que o
mesmo procedimento ocorreu para as faturas anteriores, do período de 01/2008
a 08/2008, de todos os cartões de crédito, especialmente dos Itaucard, Unicard e
HSBC Combustível, por falta de provas. E, mais, naquele período pós 09/2008 viu-
se que o contribuinte pagava partes dos valores do Unicard com o Itaucard, mas e
o Itaucard, como era o seu pagamento? Não há nos autos prova de que se
utilizava de outro cartão para tal, o que leva a crer que o Itaucard era pago com
dinheiro que dispunha, saído de alguma fonte.
Como disse o contribuinte em sua impugnação, à fl. 440, sobre a posição da
autoridade fiscal, que teria comentado que se foram pagas as faturas, de algum
lugar saiu dinheiro, entende, este relator, da mesma forma, a não ser que
houvesse comprovação com documentação hábil e idônea de que as faturas não
foram pagas no decorrer do ano calendário de 2008. A falta da documentação
completa e uma relação entre as faturas e respectivos pagamentos, mesmo entre
aquelas oferecidas, prejudica sobremaneira o argumento passivo, em especial
para suas vinculações e progressividades.
É de se destacar que somente para aquelas faturas com vencimento em 12/2008,
do Itaucard e do Unicard, foram apresentados outros documentos que
demonstram que estas não foram pagas em 2008, quais sejam: comunicados do
Serasa, do Serviço de Proteção ao Crédito, cartas de cobranças do Unicard e do
Itaucard, a fls. 478/484, 485 e 491. Da análise de tais documentos pode-se notar
que das faturas apresentadas, algumas delas não se foram pagas, somente no ano
seguinte, 2009. Tal constatação se verifica pela vinculação dessa documentação
de cobrança com as faturas do Itaucard, cartões de finais 9977 e 9379, e do
Unicard, cartão final 0026, todas com vencimento em 12/2008, e somente para
estas.
Assim, pelo conjunto de documentos apensados a fls. 485, 487, 491 e 496,
referentes ao cartão Itaucard de final 9977, se conclui por excluir do fluxo
financeiro procedido pela Fiscalização, da coluna "Aplicação (R$)", os seguintes
pagamentos ali considerados:
- 21/10/2008, "Pagamento cartão de combustível HSBC", no valor de R$603,23;
- 24/10/2008, "Pagamento cartão Unicard", no valor de R$3.000,00;
- 29/10/2008, "Pagamento cartão Unicard", no valor de R$3.000,00;
- 30/10/2008, "Pagamento cartão Unicard", no valor de R$2.240,00;
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
13
- 03/11/2008, "Pagamento cartão Unicard", no valor de R$3.000,00;
- 11/11/2008, "Pagamento cartão Visa HSBC", no valor de R$1.498,14.
Pelo conjunto de documentos apensados a fls. 468, 484, 486 e 490, referentes ao
cartão Itaucard de final 9379, se conclui por excluir do fluxo financeiro procedido
pela Fiscalização, da coluna "Aplicação (R$)", os seguintes pagamentos ali
considerados:
- 24/10/2008, "Pagamento cartão Unicard", no valor de R$2.240,00;
- 30/10/2008, "Pagamento cartão Unicard", no valor de R$3.000,00.
E, pelo conjunto de documentos apensados a fls. 90 e 480, referentes ao cartão
Unibanco de final 0026, se conclui por excluir do fluxo financeiro procedido pela
Fiscalização, da coluna "Aplicação (R$)", os seguintes pagamentos ali
considerados:
- 02/12/2008, "Pagamento cartão combustível HSBC", no valor de R$2.500,00;
- 12/12/2008, "Pagamento cartão visa HSBC", no valor de R$3.000,00.
- 19/12/2008, "Pagamento cartão Unicard", no valor de R$3.000,00.
Diante disso, cabe a exclusão do total dos dispêndios considerados no fluxo
financeiro para outubro, novembro e dezembro de 2008 os seguintes valores:
- outubro/2008, R$14.083,23, restando para este mês como saldo negativo entre
origens e aplicações do contribuinte a quantia de R$6.796,87 (R$20.880,10 -
R$14.083,23);
- novembro/2008, R$4.498,14, restando para este mês como saldo negativo entre
origens e aplicações do contribuinte a quantia de R$22.812,50 (R$27.310,64 -
R$4.498,14);
- dezembro/2008, R$8.500,00, restando para este mês como saldo negativo entre
origens e aplicações do contribuinte a quantia de R$9.930,08 (R$18.430,08 -
R$8.500,00).
Destarte, deverão ser mantidos como infração de omissão de rendimentos
decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto/sinal exteriores de riqueza os
valores mensais de:
Janeiro/2008
R$ 4.270,48
Fevereiro/2008
R$ 7.367,75
Março/2008
R$ 7.664,95
Abril/2008
R$12.037,95
Maio/2008
R$ 8.373,79
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
14
Junho/2008
R$10.355,83
Julho/2008
R$10.953,07
Agosto/2008
R$18.160,60
Setembro/2008
R$11.914,19
Outubro/2008
R$ 6.796,87
Novembro/200
8
R$22.812,50
Dezembro/200
8
R$ 9.930,08
Total
R$130.638,0
6
Desse total das infrações mensais, R$130.638,06, aplicando-se a tabela
progressiva do IRPF/2009 - alíquota de 27,5% e parcela a deduzir de R$6.585,93,
resulta no imposto a pagar apurado no presente processo de R$29.339,53.
Cabe lembrar, por fim, que devem os contribuintes manter em boa guarda e
ordem todos os documentos que se refiram aos rendimentos e deduções
declarados, aos atos e às operações que contribuíram para modificar sua situação
patrimonial. Essa guarda deve ser observada enquanto não se efetivar a
decadência do imposto/período, que veda a Fazenda Pública a proceder ao
lançamento tributário, - art. 797 do RIR/1999.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).
Existe, ainda, a orientação da RFB, nesse sentido, espelhada por meio do “Manual
de Preenchimento de IRPF – Modelo Completo” relativo ao exercício de 2009, ano
calendário de 2008, guia colocado à inteira disposição do contribuinte por ocasião
da elaboração de sua Declaração de Ajuste Anual - Manual de Preenchimento –
Pág. 48:
(...)
Quanto à possível solicitação de diligência/perícia, na frase trazida na impugnação
apresentada, á fl. 440, "Quer descobrir, vai atrás da pessoa que eu comprei, assim
terá as provas concretas", é de se fazer ver que o procedimento de diligência tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.307 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720024/2012-88
15
da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza pressupõe a
necessidade de se conhecer determinada matéria, que o exame dos autos não
seja suficiente para dirimir a dúvida. No presente caso, não há quaisquer
dificuldades para a solução do presente litígio, e mesmo se as houvesse a matéria
ora discutida é passível de prova documental a cargo do contribuinte, a quem
incumbiria trazer aos autos os elementos necessários no sentido de tornar
insubsistente a infração lançada. Portanto, conclui-se ser prescindível qualquer
pedido de diligência/perícia nos presentes autos.
Destarte, sem que o impugnante comprove, com documentação hábil e idônea,
que nas aquisições de veículos pagou valores inferiores aos considerados pela
Fiscalização, que sua esposa auferiu rendimentos no ano calendário de 2008 e
pagou algumas das contas incluídas no seu fluxo financeiro, e que não
desembolsou valores para pagamento de suas faturas de cartões de crédito
mantidas nos autos, consoante alegado, ou demonstre que dispunha de
quaisquer recursos/origens com rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributáveis exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva, suficientes para
fazer face aos dispêndios apurados no período investigado, deve ser mantida a
autuação no que tange ao acréscimo patrimonial a descoberto/sinais exteriores
de riqueza para o contribuinte no ano calendário de 2008.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 592
DF CARF MF
Original